Tribunal: TJMT
Processo: 1002230-67.2019.8.11.0028
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002230-67.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ONOFRE MAXIMO DE SOUZA - CPF: 204.339.301-44 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INVERSÃO DO ÔNUS QUE NÃO AFASTA DEVER PROBATÓRIO MÍNIMO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

“Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002230-67.2019.8.11.0028

APELANTE: ONOFRE MAXIMO DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ONOFRE MAXIMO DE SOUZA
contra sentença proferida em AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA n. 1002230-67.2019.8.11.0028, da Vara Única da Comarca de Poconé
/MT, em que se julgou improcedentes

os pedidos (id. 149295343).

O apelante aduz que “
a ampla defesa corresponde ao direito da parte de se utilizar de todos os meios a seu dispor para alcançar seu direito, seja através de provas ou de recursos. Assim, o juiz não pode negar à parte o direito a apresentar determinada prova, exceto se ela for repetitiva, irrelevante ou for utilizada apenas para atrasar o processo, o que não corresponde ao caso em apreço
”.

Defende que “
A relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, devendo, portanto, ser aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor, por força de seu artigo 3º, § 2º
”.

Argumenta que houve “
ausência de informações mínimas acerca da data de início e de término das parcelas referentes à obtenção do empréstimo e das taxas de juros aplicadas ao contrato, o que viola o disposto pelo Código de Defesa do Consumidor em seu art. 52
”.

Expõe que “
houve fraude ‘Ex vi’ do disposto na literalidade dos artigos 166; 168 e 169 do CC o Contrato de Consignação deve ser anulado, posto que demonstrado de forma inconteste que o Recorrente não pretendeu contratar e toda documentação leva conclui que a Recorrida pretendeu induzir o consumidor em erro
”.

Requer “
Seja o presente Recurso de Apelação recebido, conhecido e provido, para pronunciar-se sobre as questões ora arguidas, acolhendo-os e modificando o resultado contido na r. sentença, para julgar procedente os pedidos da inicial, declarando a nulidade da contratação do empréstimo via cartão de crédito com RMC (empréstimo sobre RMC) e igualmente a reserva de margem consignável (RMC), determinando que a recorrida se abstenha de realizar tais descontos, sob pena de multa diária e condenada a restituir em dobro todos os descontos realizados, a título de RMC e empréstimo sobre RMC, que serão apurados em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais causados à parte autora tudo conforme pleiteado na inicial, ou assim não entendendo, alternativamente requer que seja realizada a readequação/conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado, com amortização de valor pago a ser abatido do valor liberado ao Recorrente, também conforme pleiteado na inicial
” (id. 149295345).

Em contrarrazões, pede-se
o desprovimento do recurso (id. 149295347).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A preliminar de cerceamento de defesa será apreciada com o mérito.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ONOFRE MAXIMO DE SOUZA
contra sentença proferida em AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA n. 1002230-67.2019.8.11.0028, da Vara Única da Comarca de Poconé
/MT, em que se julgou improcedentes

os pedidos (id. 149295343).

A apelante disse, na inicial, que “
é pessoa idosa e percebe benefício previdenciário; nesta condição, após abordagem de prepostos da Requerida, realizou Empréstimo Consignado (CONSIGNAÇÃO) junto à parte Requerida, sendo informada que o valor seria creditado em sua conta e que o pagamento seria realizado com os descontos mensais diretamente de seu benefício, conforme sistemática de pagamento dos empréstimos consignados
”.

Afirmou que, “
após a celebração do referido empréstimo, a parte autora constatou furtivos abatimentos em seu benefício no importe aproximado de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), nominados Empréstimos sobre RMC e Reserva de Margem Consignável
”.

Disse que “
desconhecia da origem desses descontos a parte autora entrou em contato com a Requerida para esclarecimentos, oportunidade em que foi informada que o empréstimo que acreditava ser na modalidade consignada, na verdade seria na modalidade Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável” e que os descontos seriam referente ao pagamento da parcela mínima de cartão de crédito e que não estaria havendo o abatimento do saldo devedor, tratando-se portanto de operação não pretendida pela Autora
”.

Pediu, em suma, a nulidade da contratação, devolução de
montante descontado e compensação por dano moral.

Decorrido o feito e apresentada a defesa, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos.

Isto porque o banco apresentou “
termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento
”, com assinatura da apelante (id. 149295321). Há expressa cláusula em que a apelante “
autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado
” (cláusula 6.1).

Também existe “
contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG
”, também assinado pelo apelante (id. 149295323).

Portanto, questiona-se, depois de todo o assinado e das claras informações, como seria possível crer na afirmação de que, apenas depois, o consumidor verificou que
“na verdade seria na modalidade Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável” e que os descontos seriam referente ao pagamento da parcela mínima de cartão de crédito e que não estaria havendo o abatimento do saldo devedor,
tratando-se portanto de operação não pretendida pela Autora
”.

Se não era o que pretendia, bastava não aderir ao contrato, que, já na primeira linha, deixa claro do que se trata.

A assinatura corresponde a que consta em seu RG (id. 149295324), apresentado pelo banco, e não houve pedido de perícia grafotécnica. Apesar de dizer, em impugnação, que “
não se recorda de ter assinado nenhum contrato de cartão de crédito junto a Requerida e ira comprovar ter sido enganado
”, a prova produzida pelos contratos apresentados já são suficientes a demonstrar que contratou.

Se pretendia comprovar que foi enganado, ou que não assinou o documento, que pedisse a perícia grafotécnica, mas não o fez. Oitiva de testemunhas não demonstrariam sua intenção ao assinar o documento. Isto é subjetivo. Ademais, o autor é maior e capaz, de modo que não houveram testemunhas assinando o documento, apenas ele.

Consigno que a própria parte não pode pedir seu depoimento pessoal:

‘Art. 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal
da outra parte,
a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício.’

Os documentos fazem cair por terra a alegação de que nunca contratou cartão de crédito.

O instrumento contratual e a assinatura são atos que servem de exteriorização de vontade de ambas as partes, e no caso dos autos admite-se a existência de uma contratação tácita, anuída pela
assinatura.

O negócio é formal e depende da demonstração de todos os requisitos, de maneira que a declaração de vontade tem de estar expressamente clara, como no instrumento retratado e apresentado pelo banco, que demonstra o exercício regular do seu direito.

Nos termos do art. 221 do CC/02,
“
O instrumento particular
,
feito e assinado
, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”

Não se verifica elementos a se duvidar do procedimento adotado pelo banco, calcado em prova concreta de consentimento através de assinaturas, não se podendo presumir eventual não ciência daquilo que se lê ou de suas consequências, já que o apelante não é analfabeto, absolutamente incapaz ou interditado.

Não há elementos a demonstrar que não contratou o serviço com a instituição financeira, vez que juntado contrato bancário nos autos em que consta a devida assinatura e seus dados, além de TED/saque, com depósito do montante contratado.

Em que pese a inversão do ônus da prova, o ônus da prova é de quem alega, e a inversão desse ônus - que não é automática - depende de verossimilhança, e não poderia ser feita em relação a fatos negativos.

Leciona LUIZ GUILHERME MARINONI, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016:

“1. Ônus da prova. O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; [...]. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]” .

Assim, apesar dos argumentos expendidos não apresentou qualquer elemento de prova capaz de subsidiar suas arguições, o que leva a improcedência da pretensão. É patente a relação jurídica estabelecida entre as partes sendo improcedente a pretensão da apelante. E, existindo a relação jurídica, por certo que a dívida existe e deve ser quitada.

Importante ressalvar que se passou longo período de descontos de parcelas não sendo crível afirmar que apenas após é que foi verificar a afirmada ilegalidade.

Apesar dos argumentos de que a contratação não observou as formalidades legais dispostas no artigo 595 do Código Civil, o que já se analisou que foi observado, é incompatível o ato da parte apelante.

Portanto, o apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Cumpre ressaltar que,
“mesmo em caso de inversão do ônus da prova , cabe ao autor a produção de prova mínima [...]”
(JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que torna improcedente o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Inclusive, esta Câmara Cível, em casos análogos, assim já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INDÍGENA
(ANALFABETA) – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE
INDÍGENA
– OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE QUALQUER MOTIVO DE ANULABILIDADE – DESCONTOS ESCORREITOS – PREJUÍZO DAS PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 2. Havendo prova do negócio entabulado e da transação bancária, incluindo documento de transferência eletrônica do valor emprestado ao recorrente, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito do demandante, e não tendo este demonstrado que não recebeu o respectivo valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, repetição de indébito e muito menos em danos morais indenizáveis.”
(N.U 0001205-18.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020).

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da apelante, de modo que reformo a sentença.

Logo, estando a instituição financeira realizando os descontos por força de contrato válido, age no exercício regular do seu direito, o que afasta qualquer alegação de existência de dano moral.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% do valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022